Tribunal: TJMT
Processo: 1005202-60.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005202-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Litisconsórcio, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAIKON VINICIUS TOSHIO GOES - CPF: 050.438.789-83 (ADVOGADO), GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA - CNPJ: 07.685.501/0001-06 (AGRAVANTE), HELIO PERES DE FREITAS - CPF: 240.736.871-15 (AGRAVADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (PROCURADOR), HDI SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005202-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA

AGRAVADO: HELIO PERES DE FREITAS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DA SEGURADORA DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PEDIDO DE MANUTENÇÃO –

ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DESCABIMENTO – INDENIZAÇÃO EXECUTADA DECORRENTE EXCLUSIVAMENTE DA OMISSÃO DE SOCORRO DO MOTORISTA DA EXECUTADA ­– RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica a probabilidade do direito alegado pela agravante quanto ao pedido de manutenção da seguradora no polo passivo do Cumprimento de Sentença, se a condenação ao pagamento da indenização executada decorre exclusivamente da omissão de socorro do motorista da agravante e não da culpa pelo acidente envolvendo o veículo segurado, conforme constou no acórdão do recurso de apelação cível interposto na fase de conhecimento.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005202-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA

AGRAVADO: HELIO PERES DE FREITAS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença
proposto por
HELIO PERES DE FREITAS
, que determinou a exclusão da HDI SEGUROS S/A do polo passivo da lide
.

Em síntese, sustenta a agravante que a decisão recorrida ofende o artigo 10 do CPC/15, devendo a seguradora ser mantida no polo passivo e solidariamente responsável pelo pagamento da condenação, uma vez que o contrato firmado entre a agravante e a seguradora prevê expressamente a cobertura de danos morais.

A liminar recursal foi indeferida (ID 36030969).

Sem contraminuta (ID 52399974).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005202-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA

AGRAVADO: HELIO PERES DE FREITAS

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que agravado ajuizou ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais em face da agravante, sob a alegação de que fora atropelado pelo veículo de propriedade desta enquanto trafegava em sua motocicleta pela rodovia, e que tal acidente causou-lhe lesões graves, inclusive com a amputação do membro superior esquerdo.

Ao apresentar defesa, a requerida, ora agravante, denunciou a seguradora HDI SEGUROS S/A, e após instrução do feito, a ação foi julgada improcedente.

Inconformado, o autor interpôs o Recurso de Apelação Cível nº 008387-95.2012.8.11.0003, de relatoria desta Desembargadora, o qual, por unanimidade, foi parcialmente provido, reformando em parte a sentença monocrática para condenar a apelada/agravante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor do ora recorrido, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir deste julgado e acrescido juros de mora desde o evento danoso.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença com a petição da parte exequente (ID 35851987), sobreveio a decisão ora recorrida.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

No caso, entretanto, não se verifica a probabilidade do direito alegado pela agravante quanto ao pedido de manutenção da seguradora no polo passivo da demanda.

Isto porque, a condenação ao pagamento da indenização executada decorre exclusivamente da omissão de socorro do motorista da agravante e não da culpa pelo acidente envolvendo o veículo segurado, conforme se denota do acórdão do Recurso de Apelação Cível nº
008387-95.2012.8.11.0003
interposto na fase de conhecimento da presente ação (ID 35851984), o qual foi confirmado em sede de Embargos de Declaração (ID 7651188 daqueles autos).

Para melhor compreensão, transcrevo a ementa citado aclaratórios:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –IMPROCEDÊNCIA CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – PRONUNCIAMENTO SOBRE QUESTÃO INCONTROVERTIDA – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Vigora no ordenamento jurídico o princípio da livre dicção do direito, isto é, "dá-me os fatos e te darei o direito", o que permite ao julgador analisar a pretensão inicial, atribuindo-lhe o fundamento pertinente.

Assim
, apesar de a parte em embargada pretender, no recurso de apelação cível, ser indenizada por danos morais em razão do acidente de trânsito que a vitimou, a verba indenizatória foi arbitrada pelo acórdão recorrido em virtude da omissão de socorro do motorista da embargante, que embora não tenha provocado o sinistro, dele participou e possuía o dever de prestar socorro
.
-" (TJMT - N.U 0008387-95.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 09/05/2019) Grifei

Desta feita, escorreita a decisão que excluiu a seguradora do polo passivo da demanda.

Ademais, não prospera o argumento da recorrente no sentido de que competia à própria seguradora apresentar
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
para que fosse excluída da demanda, pois além de constar do acórdão do recurso de apelação cível a sua exclusão da lide, o exequente/agravado assim também requereu em petição (ID 35851987) protocolada logo após o pleito de execução.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020